Tribunal: TJBA
Processo: 0330720-39.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0330720-39.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTES : FRANCIVAL LEOPOLDO DO CARMO e OUTROS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, TATIANNA JOANA NOGUEIRA DA SILVA, VONNAIRE SANTOS FONSECA EMBARGADOS: ESTADO DA BAHIA e OUTROS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLA OPOSIÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). POLICIAL MILITAR INATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DISCUTIDA NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO INADMITIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO REJEITADO. OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos, de forma autônoma, pelo ESTADO DA BAHIA e por FRANCIVAL LEOPOLDO DO CARMO contra Acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo autor, reconhecendo-lhe o direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos proventos de aposentadoria, com base na natureza genérica da verba e no princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. O ESTADO DA BAHIA sustenta omissão e contradição no Acórdão, alegando que não foram enfrentadas suas teses sobre a natureza pro labore faciendo da GCET, a ausência de incorporação nos moldes da Lei Estadual nº 11.357/2009, e o desrespeito ao precedente do STF no RE 572.884. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. FRANCIVAL LEOPOLDO DO CARMO, por sua vez, alega omissão quanto à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da inversão da sucumbência após o provimento de sua apelação. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e fixar a verba honorária nos termos do art. 85 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a natureza genérica da GCET e aplicar o princípio da paridade; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, diante da reforma da sentença e do acolhimento do pedido autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão embargado analisou de forma expressa a natureza jurídica da GCET, destacando a uniformidade de seu pagamento a todos os policiais militares em atividade, o que caracteriza sua natureza genérica. A decisão baseou-se em precedentes da própria Corte, inclusive no MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, que consolidou esse entendimento. A tese do Estado da Bahia sobre a natureza pro labore faciendo da GCET e a inaplicabilidade do princípio da paridade foi enfrentada e rejeitada no julgamento da Apelação, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade, mas mera insatisfação com a conclusão adotada. A invocação do RE 572.884 e da Súmula Vinculante nº 37 do STF não se aplica ao caso, pois o Acórdão não criou nova vantagem, mas reconheceu a natureza jurídica de verba já existente e paga indistintamente, respeitando a paridade entre ativos e inativos. Os Embargos de Declaração do Estado têm nítido caráter infringente e pretendem rediscutir fundamentos já decididos de forma fundamentada, o que é vedado na via eleita. Assim, devem ser rejeitados. Em relação aos embargos opostos por FRANCIVAL LEOPOLDO DO CARMO, houve efetivamente omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, devidos em razão da inversão da sucumbência após o provimento da apelação e o reconhecimento do direito à incorporação da GCET. Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, quando o proveito econômico é ilíquido, como no caso dos autos, a fixação do percentual dos honorários deve ocorrer após a liquidação do julgado, respeitando os parâmetros legais estabelecidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração do ESTADO DA BAHIA rejeitados; Embargos de Declaração de FRANCIVAL LEOPOLDO DO CARMO acolhidos para sanar omissão e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido após a liquidação do julgado. Tese de julgamento: O reconhecimento da natureza genérica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) autoriza sua extensão aos policiais militares inativos com base no princípio da paridade. A reiteração de argumentos já enfrentados no acórdão embargado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade e não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito. É devida a fixação de honorários advocatícios quando há reforma da sentença em favor do autor, sendo aplicável, no caso de condenação ilíquida, o art. 85, § 4º, II, do CPC, com definição posterior do percentual após a liquidação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 4º, II; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 572.884, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0330720-39.2012.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargados, sucessivamente, FRANCIVAL LEOPOLDO DO CARMO e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA e em ACOLHER os Embargos de Declaração opostos por FRANCIVAL LEOPOLDO DO CARMO, nos termos do voto da Relatora.. Salvador, 24 de Fevereiro de 2025.